Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-29.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS. FIES E PROUNI. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADES EXIGÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, que, nos autos da ação monitória ajuizada com base em contrato de prestação de serviços educacionais, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 18.682,06 (dezoito mil seiscentos e oitenta e dois reais e seis centavos).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o cancelamento dos benefícios educacionais (ProUni e Fies) pela instituição de ensino foi indevido; e (ii) se, diante desse cancelamento, a apelante permanece obrigada ao pagamento das mensalidades relativas ao período em que os programas de financiamento foram cessados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes contém cláusula expressa prevendo que o cancelamento ou suspensão de bolsa ou financiamento estudantil não exonera o contratante do cumprimento das obrigações financeiras assumidas.
4. Nos termos do art. 23, I, da Portaria Normativa MEC n. 15/2011, e do art. 10, V, da Portaria Normativa MEC n. 19/2008, o aproveitamento acadêmico inferior a 75% (setenta e cinco por cento) constitui causa legítima de cessação do Fies e do ProUni, respectivamente.
5. O histórico escolar da estudante revela baixo rendimento acadêmico e reprovações sucessivas, circunstância que ensejou o cancelamento dos benefícios.
6. A recorrente não comprovou a formalização de trancamento ou cancelamento da matrícula, tampouco apresentou prova de fato extintivo da obrigação, conforme art. 373, II, do CPC.
7. A cobrança das mensalidades vencidas está amparada em cláusula contratual que prevê multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA, não havendo abusividade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.